Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU EM AÇÃO DISTINTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Conforme se depreende do art. 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.